Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇAO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, CPC/2015).
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
3. Tal situação de miserabilidade jurídica deverá ser evidenciada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando a mera alegação de que se encontra em dificuldade financeira.
4. O mero fato de a pessoa jurídica encontrar-se em estado de liquidação extrajudicial não conduz à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos.
5. Recurso improvido.